Tribunal: TJMT
Processo: 1011812-35.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011812-35.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIO VITOR DIAS SANTOS - CPF: 035.681.761-06 (RECORRENTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR A INEXIGIBILIADE DOS DÉBITOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – TOI JUNTADO COM ASSINATURA DE ACOMPANHAMENTO PELO PROMOVENTE – JUNTADA DE LAUDO ELABORADO POR ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO – OPORTUNIZAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – FATURAS DEVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de laudo elaborado por órgão delegado do INMETRO e TOI, com acompanhamento pelo promovente e fotos do medidor, não há se falar em prática de ato ilícito pela Recorrente, uma vez que as cobranças se mostraram legitimas, agindo a concessionária de energia no exercício regular de seu direito, de modo que a improcedência seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão da decisão para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando nulo o débito referente à fatura de recuperação de consumo, ao argumento de que a inspeção e o cálculo foram realizados de forma unilateral, julgamento improcedente o dano moral, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1- DECLARO
nulo o débito referente à fatura eventual

no valor de

R$ 1.297,54 (mil duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos);

2-Julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de Indenização por Danos Morais;

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que restou comprovado a existência de falha na prestação do serviço, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo nos valores de R$ 672,94 (seiscentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos) e R$ 624,60 (seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), ambas com vencimento em novembro/2019, ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que houve a juntada do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 724106, onde consta que a inspeção foi devidamente acompanhava pelo promovente, havendo obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Houve, ainda, a juntada de fotos registradas no ato da inspeção.

Além disso, a promovida também juntou laudo elaborado por órgão delegado do INMETRO, no qual consta a informação de que o medidor foi reprovado.

Embora o promovente sustente nos autos que recebeu cobrança em triplicidade no mês de novembro/2019, vejo que razão não lhe assiste, já que as faturas ora discutidas são provenientes de recuperação de consumo.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Termo de Ocorrência demonstrando que a inspeção que fora acompanhado pelo promovente, bem como pela juntada do laudo elaborado por órgão delegado do INMETRO, inexiste ato ilícito praticado pela Recorrente que agiu no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança das faturas ora contestadas.

É legal a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que restou observado no presente caso, de modo que é devida a cobrança referente ao consumo recuperado.

Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio da juntada de laudo do INMETRO e TOI, bem como a juntada de fotos e acompanhamento no momento da inspeção, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços, de modo que a improcedência da pretensão seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação da reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão da decisão para piorar a situação da parte promovente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021